Tribunal: TJMT
Processo: 1032331-63.2022.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032331-63.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BENEDITO JOSE RIBEIRO NETO - CPF: 362.467.601-63 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 732.936.871-72 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO
AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – CONTRATO COM EVIDÊNCIAS DE FRAUDE - EXISTÊNCIA DE OUTRA NEGATIVAÇÃO POSTERIOR - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO -

SENTENÇA REFORMADA
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão prolatada nos autos (id. 168921672, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pleito inicial e parcialmente procedente o pedido contraposto, condenado o reclamante ao pagamento do débito de R$ 99,87 (noventa e nove reais e oitenta e sete centavos), com correção monetária indexada pelo INPC, e juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do vencimento do débito (11/02/2021).

Ainda, reconheceu a litigância de má-fé, condenando o autor ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor corrigido da causa, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55,
caput
e parágrafo único, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ausência de relação jurídica entre as partes, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Da análise dos documentos anexados ao id. 168917845, constata-se que o reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, no valor de
R$ 99,87 (noventa e nove reais e oitenta e sete centavos), s
endo que tal fato, por si só, induz à presunção de que houve abalo ao crédito e responsabilidade caso não se tenha justificativa para tal.

A demandada, em sede de contestação, anexou aos autos o Termo de Adesão da Oferta “Oi Mais Digital”, supostamente firmado entre as partes, contendo assinatura digital (id. 168921669).

O reclamante impugnou o referido documento, afirmando que,
inclusive, o tombamento das assinaturas é diferente, e o autor não tem assinatura eletrônica
.

Insta ressaltar que
as provas trazidas pela parte reclamada são insuficientes para comprovar a legitimidade da contratação do terminal telefônico, visto a presença de indícios de fraude.

Ainda, pelas regras de experiência comum, comparando-se a assinatura aposta no contrato e àquela constante nos documentos que instruíram a inicial,
vê-se, a olho nu, que se tratam de
assinaturas diferentes. Outrossim, mesmo em se tratando de assinatura digital, esta deveria estar acompanhada de algum IP ou código certificador.

Além disso, vale ressaltar que o número de telefone indicado pela reclamada difere daquele fornecido pelo autor em outros processos que tramitam no PJE, 1008813-78.2021.8.11.0002 e 1011193-74.2021.8.11.0002.

Logo, tenho que indevida a inclusão do nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito, dando ensejo à ocorrência de dano moral
.

Nesse viés, constata-se que o recorrente, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(06/09/2021)
,
já possuía outra anotação posterior no cadastro de inadimplência, conforme consulta abaixo:

----------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: BENEDITO JOSE RIBEIRO NETO

DATA NASCIMENTO: 10/05/1968

CPF: 362.467.601-63

-------------------------------------------

NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: OI S.A.

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 11/02/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0005097408332825

VALOR: 99,87

DATA INCLUSAO: 06/09/2021

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AV. DAS NACOES UNIDAS, 14401 - 24º ANDAR

BAIRRO: BROOKLIN

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP:04795-100

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 1 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 014.330.840.386-3

29/06/2023 15:57:25-horario de Brasilia-FIM

-----------------------------------------

São Paulo, 29 de Junho de 2023

Carta Nº
HA0623055313

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF nº
36246760163

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF nº 36246760163:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

CASA BAHIA SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

21163300052340 28/02/2014 06/04/2014 16/04/2014 28/02/2019 23,22

Empresa

FIDC IPANEMA VI SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

21163300039034 28/02/2014 28/04/2018 08/05/2018 04/02/2019 511,44

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

362467601000063EC 24/12/2018 09/01/2019 19/01/2019 16/01/2019 § 108,01

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

362467601000063EC 24/12/2018 26/01/2019 05/02/2019 15/03/2019 124,65

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

362467601000063EC 24/03/2019 10/04/2019 20/04/2019 28/01/2020 96,29

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

362467601000063EC 18/12/2021 04/01/2022 17/01/2022 03/01/2023 1.592,14

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

362467601000063AD 22/02/2022 10/03/2022 23/03/2022 13/04/2023 754,82

§ - Não disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

VUON CARD-CIB CONS E ADM PART SA SCPC SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

FAT8199033 10/09/2021 25/10/2021 09/11/2021 384,19

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10º dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 29/06/2023 às 15:57:31

==================================================================================================================

Contudo, em homenagem ao princípio da razoabilidade, a mesma deve influenciar no
quantum
indenizatório
.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - DÉBITO INEXISTENTE - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - SÚMULA n.º 385 DO STJ -
EXISTÊNCIA RESTRIÇÃO POSTERIOR A QUESTIONADA NOS AUTOS - VALOR INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
- TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 54 E 362 DO E. STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

4.

No caso em testilha, verifico que a parte recorrida possui restrição posterior (OI S/A - R$ 276,03 - 31/01/2017) à realizada pela empresa recorrente, motivo pelo qual tenho que a mesma deve ser considerada para critérios de fixação do quantum indenizatório.

(...)

(Recurso Inominado nº 0015980-74.2018.811.0001, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, 1ª Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, julgado em 09/07/2018) (grifei)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inclusão indevida do nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ
.

3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não conhecido.
(STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017) (grifei)

No que tange
ao
quantum
indenizatório, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico,
considerando-se, conforme o sobredito acima, a existência de outra restrição em nome do autor, não obstante a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para declarar a inexistência do débito negativado, no valor de

R$

99,87 (noventa e nove reais e oitenta e sete

centavos
),
bem como condenar a recorrida/reclamada ao pagamento em favor do recorrente/reclamante da quantia
de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão
.

Em consequência, afasto a condenação ao pedido contraposto.

Por fim, determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito, a fim de proceder a exclusão do nome da parte autora do cadastro, no que diz respeito à presente dívida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023